Tribunal: TJBA
Processo: 8073817-09.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073817-09.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RODRIGO MAIA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
MARINA BASILE

AGRAVADO: ERISVALDO DE ARAUJO SANTOS

Advogado(s)
:
JULIANA CORREA DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. ERRO MÉDICO. NOMEAÇÃO DE PERITO SEM ESPECIALIDADE COMPATÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por médico cirurgião torácico contra decisão que, nos autos de ação indenizatória por erro médico, rejeitou impugnação à nomeação de perito judicial especializado em cirurgia geral, mantendo a designação mesmo diante da alegação de que o caso demanda perícia técnica em cirurgia torácica. O agravante sustenta a necessidade de que o perito possua especialização compatível com a sua área de atuação, sob pena de comprometimento da qualidade da prova e cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a manutenção da nomeação de perito sem especialização em cirurgia torácica, em demanda que trata de alegado erro médico em procedimento dessa natureza, viola o direito à produção de prova técnica adequada e à ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. Embora a nomeação de perito seja ato discricionário do juiz, esse poder encontra limite na exigência de que o expert possua conhecimento técnico específico sobre a matéria discutida nos autos.

4. A cirurgia torácica é especialidade médica reconhecida, distinta da cirurgia geral, exigindo formação específica adicional, conforme regulamentação do Conselho Federal de Medicina.

5. A realização de perícia por profissional sem formação específica compromete a qualidade da prova e pode violar o princípio do contraditório e da ampla defesa.

6. A jurisprudência do TJBA e de outros tribunais estaduais confirma a necessidade de perícia especializada em casos de erro médico, vedando a designação de peritos de área diversa da controvérsia técnica.
7. A tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) autoriza o conhecimento do agravo diante da inutilidade do julgamento posterior à realização da perícia.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. A nomeação de perito judicial em ação de responsabilidade por erro médico deve recair sobre profissional com formação específica na área objeto da perícia.

2. A designação de especialista diverso compromete a qualidade da prova e caracteriza cerceamento de defesa."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 464, §§ 3º e 4º, 465, 468, I; Tema 988/STJ

Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI 8026593-75.2024.8.05.0000; TJBA, AI 8032654-49.2024.8.05.0000; TJSP, AI 2190890-22.2024.8.26.0000; TJSP, AI 2231366-39.2023.8.26.0000

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8073817-09.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante RODRIGO MAIA TEIXEIRA e como apelado ERISVALDO DE ARAUJO SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.